Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714281-02.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: L. G. B. D. S., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CELIA REGINA DA SILVA ALVES D E C I S Ã O QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGURUROS S.A. afirma não ter sido intimada da Sentença e pede a devolução do prazo (ID 70925171). Nos termos do art. 246, §§ 1o e 2o, do Código de processo Civil: “§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.” Consoante sistema eletrônico, a peticionante é parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal desde 21/06/2021. Por este motivo, as citações e intimações devem ser realizadas preferencialmente via sistema, como determina a legislação. O objetivo é a concentração de demandas da empresa e facilitação da defesa com rápida solução dos litígios judiciais. Ademais, não é necessária a publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico e nem a intimação pessoal do patrono quando a parte é pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. EMPRESA PARCEIRA. LEI 11.419/2006. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. ART. 272, §2o, DO CPC. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR E VÁLIDA DO PARCEIRO ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 321, §ÚNICO E 330, IV DO CPC. 1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.1.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2. A teor do disposto no artigo 246, § 1o do Código de Processo Civil, (A) citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. 3. As intimações são reguladas pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo artigo 2o determina que (C)om exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 4. No caso concreto, não há que se falar em nulidade em razão da ausência de intimação exclusiva do advogado, porquanto a intimação eletrônica, direcionada ao parceiro eletrônico, supre a necessidade de dupla intimação. Precedentes. 4.1. Não há necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco de intimação pessoal do advogado quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1851845, 07440578720238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024.) Conforme expedientes do processo, em 20/08/2024 foi encaminhada intimação da Sentença, via expedição eletrônica, à Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. Assim, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo. Aguarde-se a Sessão de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator